Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade civil subjetiva do embargante por erro médico em cirurgia de hérnia de disco lombar e artrose de facetas articulares, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O embargante sustenta omissão do acórdão ao não considerar exame de tomografia que, segundo alega, afastaria a hipótese de erro médico e o nexo de causalidade entre a conduta cirúrgica e as sequelas neurológicas da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do exame de tomografia supostamente essencial à controvérsia, a justificar a oposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

5. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à controvérsia, especialmente a validade do laudo pericial, o nexo de causalidade e a fixação da indenização, afastando a alegação de imperícia médica.

6. O conteúdo do exame de tomografia de 2022 foi devidamente considerado na análise técnica do perito judicial, que ratificou suas conclusões após a juntada do referido documento, afastando-se, assim, qualquer alegação de omissão ou desconsideração de prova relevante.

7. A ausência de menção expressa ao número de identificação do exame não configura omissão, pois não compromete a completude da fundamentação do acórdão, que adotou as conclusões periciais como base técnica para a responsabilização do médico.

8. A tentativa de rediscutir o mérito do julgado mediante embargos de declaração revela mero inconformismo da parte, sendo incabível nesta via processual.

9. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência admite sua configuração implícita, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante à solução da controvérsia, o que não se verifica quando a matéria foi implicitamente considerada.

2. A menção expressa ao número de identificação de documento não é condição necessária à validade do julgamento, desde que o conteúdo da prova tenha sido efetivamente valorado.

3. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo com sua conclusão.

4. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 884; CPC, arts. 1.022, 371, 473 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.036/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 671.379/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/09/2015.